Tribunal: TJES
Processo: 0030473-68.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030473-68.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030473-68.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES que, por maioria, negou provimento à apelação do embargante e deu parcial provimento à apelação do Banco do Brasil, reduzindo a multa administrativa para R$ 10.000,00, redistribuindo os ônus sucumbenciais conforme o benefício econômico obtido e fixando as custas na proporção de 30% para o autor e 70% para o réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não examinar a dosimetria administrativa e os efeitos pedagógicos da sanção; (ii) estabelecer se há contradição na fixação dos honorários de sucumbência; (iii) determinar se a decisão padece de obscuridade ao não esclarecer a observância da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado analisou expressamente os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao reduzir a multa para R$ 10.000,00.

5. Não há contradição na redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a decisão reconheceu a sucumbência recíproca, apenas ajustando a proporção segundo o benefício econômico obtido por cada parte.

6. A obscuridade não se configura, pois o voto vencedor fundamentou de forma clara a redução da multa e a fixação da sucumbência.

7. O inconformismo do embargante revela tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

3. A redução da multa administrativa pelo Judiciário deve observar os critérios do art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem configurar omissão ou obscuridade quando devidamente fundamentada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030473-68.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – REDUÇÃO.

1. A instituição bancária responde pelas demandas consumeristas na medida em que, além de se colocar como fornecedora dos serviços securitários prestados ao consumidor, disponibilizou, na hipótese, a proposta de adesão, tendo, assim, atuado como intermediadora no negócio entabulado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. A presunção de veracidade do ato administrativo só pode ser dissolvida por prova inequívoca.

5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 130.844,06 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, considerando a constatação de prática abusiva decorrente da reiterada exigência de documentos para a liberação de seguro, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

7. Negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo – Procon desprovido. Dar parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A.”

(
TJES –
A
P

nº
0030473-68.2018.8.08.0024
, Relator
a
Desembargador
a

Heloisa Cariello
,
Relator
do
acórdão Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Segunda Câmara Cível
,
julgado
em
24
/
02
/
202
5
)

No caso em apreço, não se
vislumbra

vício
no acórdão embargado, pois examinou detidamente
todas
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
a decisão.

Ao
contrário
do alegado pel
a
embargante,
o acórdão examinou os critérios legais de quantificação da multa, previstos no art. 57, caput, do CDC, bem como observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além das circunstâncias específicas delineadas no caso concreto.

Conforme consignado no voto vencedor:

“
Entretanto, nem mesmo o valor definido na sentença, correspondente a R$ 38.504,71 (trinta e oito mil, quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos), guarda relação de coerência com a infração cometida.

Em outras palavras, a conduta do apelante não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias do caso, concluo que o valor definido em sentença deve ser ajustado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – pois melhor observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Ademais, não prospera a alegação do embargante de que teria sido afastada a sucumbência recíproca, porquanto o voto vencedor ressaltou que a sentença agiu corretamente ao reconhecê-la, limitando-se a proceder à redistribuição dos ônus sucumbenciais, de modo a adequá-los ao efetivo benefício econômico obtido por cada uma das partes, conforme se depreende do seguinte trecho:

“
Outrossim, em razão da improcedência do pedido de anulação da multa administrativa e, de outro lado, da expressiva redução da multa imposta à instituição bancária, não há que se falar em sucumbência mínima do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo, do que decorre a adequação do capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca.

Ademais, a distribuição dos ônus da sucumbência deve observar o benefício econômico obtido por cada uma das partes.

Neste ponto, fixo honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, esclarecendo que o benefício econômico obtido pelo autor consiste no valor da redução da multa enquanto que o valor do benefício econômico obtido pelo requerido consiste no valor da multa apurado após a redução.

Outrossim, as despesas processuais devem ser pagas na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para o requerido.”

Destarte, constata-se que
o
embargante não
demonstrou
a existência de
nenhum
vício
no acórdão
recorrido
, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão, por
ter sido contrária à tese por ela defendida
.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
, outrossim, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.